Tribunal: TJMT
Processo: 1028716-31.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028716-31.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (AGRAVANTE), LUCIANO BUENO FRANCO - CPF: 069.625.198-18 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MONICA LEITE DE CAMPOS - CPF: 867.143.841-49 (AGRAVADO), LUCIANO BUENO FRANCO - CPF: 069.625.198-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RENDA ELEVADA. SUPERENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE GASTOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante, Auditora Pública Externa do Tribunal de Contas, alega hipossuficiência financeira em razão de superendividamento decorrente de Transtorno Bipolar Tipo I (CID F31), sustentando que seus rendimentos estão integralmente comprometidos por decisões financeiras impulsivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a percepção de alta remuneração bruta (R$ 35.000,00), aliada à alegação de superendividamento sem a comprovação documental de gastos essenciais, autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos possui natureza relativa e deve ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

4.

A percepção de remuneração bruta mensal de R$ 35.000,00, com renda líquida remanescente de aproximadamente R$ 18.000,00 após descontos obrigatórios, revela padrão socioeconômico incompatível com a condição de hipossuficiência jurídica.

5.

O superendividamento resultante de obrigações voluntariamente contraídas e de passivos vultosos caracteriza crise de liquidez patrimonial, o que não se confunde com a insuficiência de recursos necessária para transferir à coletividade o custo do litígio privado.

6.

A ausência de prova documental mínima acerca de despesas básicas, como comprovantes de aluguel, condomínio ou extratos detalhados de cartões de crédito, impede a aferição de comprometimento real do mínimo existencial que justifique a benesse.

7.

O diagnóstico de transtorno psiquiátrico, embora impacte a gestão financeira pessoal, não anula a disponibilidade de vultoso subsídio público para fins de custeio das taxas judiciárias, as quais guardam proporcionalidade com a capacidade contributiva demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser infirmada por rendimentos elevados e pela ausência de comprovação de gastos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012216-85.2026.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões, a agravante sustenta a ocorrência de vício procedimental, alegando que documentos essenciais protocolados na instância de origem não teriam sido remetidos a este Tribunal.

No mérito, defende a reforma do
decisum
ao argumento de que, embora ocupe o cargo de Auditora Pública Externa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sua renda encontra-se integralmente comprometida por um quadro de superendividamento. Afirma que tal situação financeira é decorrente de gastos impulsivos vinculados ao diagnóstico de Transtorno Bipolar Tipo I (CID F31).

Para lastrear suas alegações, colacionou aos autos laudos médicos, informações sobre processo administrativo de aposentadoria por incapacidade e sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – Exercício 2023. Argumenta que a manutenção do indeferimento cerceia seu acesso à jurisdição e viola o princípio do mínimo existencial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para que lhe seja deferida a benesse ou suspensa a exigibilidade das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais.

O instituto da gratuidade da justiça, fundamental para a democratização do acesso ao Judiciário, exige, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a comprovação da insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Da análise técnica da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) da agravante, referente ao ano-calendário 2022, revela rendimentos tributáveis da ordem de R$ 368.248,95.

Tal montante equivale a uma média remuneratória bruta mensal superior a R$ 30.000,00. Mesmo diante dos descontos previdenciários e fiscais, a renda líquida remanescente situa-se em patamar extremamente elevado mantendo uma renda líquida aproximada de R$ 18.000,00 após os descontos obrigatórios, colocando a recorrente em uma elite salarial incompatível com a presunção de hipossuficiência jurídica.

Considerando os fatos estabelecidos pela documentação fiscal, observa-se que o "superendividamento" alegado reflete, em verdade, uma crise de liquidez patrimonial e não a pobreza.

A interpretação sistemática do artigo 98 do CPC impõe distinguir a insuficiência de recursos da má gestão financeira ou do comprometimento da renda com passivos vultosos voluntariamente contraídos.

Admitir a gratuidade em tais hipóteses significaria permitir que o jurisdicionado de alta renda transfira à coletividade o custo de seu litígio privado, priorizando o pagamento de credores particulares em detrimento das custas judiciais.

Nesse contexto, em que pese a agravante alegar o comprometimento de sua renda com faturas de cartões de crédito, não cuidou de trazer aos autos os respectivos extratos que demonstrassem a natureza de tais gastos.

Da mesma forma, não há prova mínima de despesas com aluguel ou condomínio, elementos que seriam indispensáveis para aferir o alegado sacrifício do mínimo existencial.

A tese de que o diagnóstico de Transtorno Bipolar justifica o descontrole financeiro e, por consequência, a isenção de custas, não encontra guarida no ordenamento jurídico-processual para fins de gratuidade. Embora a condição clínica possa influenciar o discernimento econômico, ela não anula o fato objetivo da percepção de vultoso subsídio público.

Portanto, diante de uma remuneração anual superior a trezentos e sessenta mil reais e da absoluta ausência de comprovantes de gastos básicos com moradia, alimentação e saúde que pudessem mitigar o impacto desse faturamento, a manutenção do indeferimento é medida impositiva.

Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDA LÍQUIDA COMPATÍVEL COM O CUSTEIO PROCESSUAL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A remuneração bruta superior a R$ 15.000,00, com renda líquida superior a R$ 8.000,00, revela situação econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais.

5. Os descontos incidentes sobre a remuneração, decorrentes de empréstimos e consignações, constituem obrigações voluntariamente assumidas, não caracterizando situação de insuficiência econômica juridicamente relevante.

6. Ausente demonstração concreta de comprometimento da subsistência, mostra-se legítimo o indeferimento da gratuidade. Sendo-lhe facultado o parcelamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte. 2. Descontos decorrentes de empréstimos voluntários não comprovam, por si sós, incapacidade de arcar com custas processuais. 3. É admissível o parcelamento das custas como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e a vedação ao uso indevido da gratuidade.”

(...)

(N.U 1012216-85.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026